Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735535-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAURA CRUZ MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA DA CRUZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 30482888) com pedido liminar, impetrado por ISAURA CRUZ MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA DA CRUZ em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, na qual se almeja o fornecimento de material cirúrgico essencial à intervenção cirúrgica da qual necessita a Impetrante. Verifico que em Decisão de ID 30484825, foi deferida parcialmente a liminar para determinar que o Impetrado forneça o material necessário à realização da cirurgia no platô tibial da Impetrante. Em Diligência de ID 30524023, foi certificado que em cumprimento ao mandado, foi procedida a intimação do SECRETÁRIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. INTIME-SE a parte Impetrante, ISAURA CRUZ MARCELINO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 15:40:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador